Tribunal: TCU
Processo: 008.861/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Ana Emília Taigy de Medeiros e Queiroz Mello em face do Acórdão 13433/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que observe a modulação de efeitos fixada pelo STF no RE 638.115, em relação às parcelas de quintos incorporados ou atualizados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e, quando da emissão de novo ato de aposentadoria, consoante determinado no subitem 9.3.4 do acórdão recorrido, preste os esclarecimentos que entender necessários, anexando, se for o caso, cópia de eventual decisão judicial transitada em julgado que ampare a manutenção do pagamento da parcela de quintos inquinada; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.